Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716284-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS RIBEIRO, VANIA LUCIA DE CARVALHO DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao agravo interno (ids 36121762 e 36516480). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator